Tribunal: TJMT
Processo: 1106170-96.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1106170-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IOLANDO FERREIRA LOPES - CPF: 293.276.011-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. M. L. - CPF: 069.042.531-77 (APELADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), IOLANDO FERREIRA LOPES - CPF: 293.276.011-49 (APELADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO – BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE – REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS NÃO PREENCHIDOS – NOTIFICAÇÃO PRECOCE E INVÁLIDA – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS N.º 593/2023 – RECEBIMENTO DE PARCELAS POSTERIORES SEM RESSALVA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂCIA COM O PARECER MINISTERIAL -

RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão de contrato de plano de saúde por inadimplência exige o cumprimento rigoroso dos requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/98. No caso, a notificação foi enviada quando o atraso era de apenas 24 dias, desrespeitando o prazo legal de 60 dias de inadimplência e a exigência de notificação até o 50º dia.

A Resolução Normativa n.º 593/2023 da ANS veda a rescisão unilateral motivada pelo inadimplemento de uma única mensalidade, exigindo o acúmulo de, no mínimo, duas mensalidades não pagas, o que não ocorreu na espécie, visto que o autor quitou as parcelas subsequentes.

A notificação encaminhada via AR e assinada por terceiro estranho à lide, sem a devida identificação ou comprovação de ciência do representante legal do menor, não supre a exigência de notificação "comprovada" estabelecida pela legislação de regência.

O cancelamento indevido de plano de saúde de beneficiário menor de idade ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, ante a angústia e o risco à assistência à saúde. A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e condizente com os precedentes deste Tribunal, por isso, merece ser mantida.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1106170-96.2025.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

RANGEL MARÇAL LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulado com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
RANGEL MARÇAL LOPES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a requerida mantenha ativo
o plano de saúde do autor nas mesmas condições contratuais vigentes antes do cancelamento e em razão do ato ilícito configurado,
condenou a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), sendo que, sobre o valor fixado, incidirão juros de mora desde o evento danoso, enquanto a correção monetária incidirá apenas a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. No período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, intervalo em que incidem apenas juros de mora, determino a aplicação da Taxa SELIC com dedução do IPCA, evitando-se a incidência antecipada de correção monetária e eventual enriquecimento sem causa.

Diante da sucumbência mínima, condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e despesas processuais
, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma integral do decisum, sustentando a legalidade da rescisão unilateral do contrato em virtude de inadimplência superior a sessenta dias, com amparo no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

Alega que a mensalidade vencida em julho de 2025, no valor de R$ 415,86 (quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) não foi adimplida no prazo legal, e que o beneficiário foi devidamente notificado para regularizar o débito em 27 de agosto de 2025, no mesmo endereço constante da petição inicial.

Aduz que a rescisão operou efeitos em 12 de setembro de 2025, ao passo que o pagamento da parcela em atraso ocorreu apenas em 19 de setembro de 2025, configurando adimplemento intempestivo posterior à extinção do vínculo.

Argumenta que o juízo de origem incorreu em erro ao considerar que o pagamento de mensalidades posteriores geraria expectativa de continuidade contratual, reiterando que o apelado tinha plena ciência da inadimplência e do risco de cancelamento.

No que tange à condenação extrapatrimonial, a recorrente defende a inexistência de danos morais indenizáveis, asseverando que agiu no exercício regular de um direito reconhecido, o que afasta a ilicitude da conduta nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Sustenta a ausência de nexo causal e de comprovação de abalo emocional, angústia ou humilhação que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, alertando para o risco de enriquecimento sem causa do apelado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da exordial ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais, com a consequente inversão do ônus de sucumbência (Id.
358889194).

O apelado apresentou contrarrazões manifestando-se pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a notificação prévia foi inválida por ter sido enviada com apenas 24 dias de atraso, desrespeitando o interstício legal e a RN ANS nº 593/2023, que exige o inadimplemento de ao menos duas mensalidades.

Ressalta, ainda, que a operadora recebeu os pagamentos posteriores sem qualquer ressalva, incorrendo em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e violação à boa-fé objetiva, além de destacar a prioridade absoluta de proteção à saúde do menor, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.
358889198).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
360624858).

A parte apelante efetuou o recolhimento no Id. 358889196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde do autor, ora apelado, operada pela
UNIMED VALE DO JAURU
em razão de inadimplemento, bem como a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, o inconformismo não merece prosperar.

A apelante sustenta que a rescisão ocorreu dentro dos ditames do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, diante do atraso superior a 60 dias no pagamento da mensalidade de julho de 2025. Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela vícios intransponíveis no procedimento adotado pela operadora.

Primeiramente, observa-se uma afronta direta à normativa regulamentar da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A
Resolução Normativa da ANS nº 593/2023
, em seu art. 4º, § 3º, estabelece que a rescisão por inadimplência exige o acúmulo de, no mínimo,
duas mensalidades não pagas
no período de doze meses.

No caso em tela, a própria apelante confessa que o motivo do cancelamento foi exclusivamente a parcela vencida em 07/2025. Restou comprovado nos autos que as parcelas subsequentes (agosto e setembro de 2025) foram quitadas, inexistindo o requisito do inadimplemento dual exigido pela agência reguladora para a medida extrema da rescisão.

Ademais, ao emitir boletos e receber integralmente os pagamentos das mensalidades de agosto e setembro de 2025 sem qualquer ressalva, a operadora criou no consumidor a legítima expectativa de que o vínculo contratual permanecia hígido. Aceitar o pagamento de prestações posteriores e, ato contínuo, alegar a extinção do contrato por uma parcela anterior já quitada (ainda que com atraso) constitui conduta abusiva e contraditória.

Quanto à notificação, os autos revelam que esta foi expedida quando o atraso contava com apenas 24 dias, e foi recebida por terceiro estranho à lide.

Embora a jurisprudência por vezes flexibilize o recebimento no endereço contratual, a notificação prematura e a ausência de reiteração após o pagamento das parcelas subsequentes fragilizam a validade do ato, impossibilitando que o consumidor exercesse plenamente seu direito de purgar a mora antes da drástica medida de cancelamento de um serviço essencial, até mesmo porque, visa resguardar a saúde de uma criança de 11 anos.

Com relação aos danos morais, a conduta da apelante extrapola o mero descumprimento contratual. A rescisão indevida de plano de saúde, especialmente em se tratando de beneficiário menor de idade (11 anos), gera no íntimo do indivíduo e de seus responsáveis angústia, aflição e sentimento de desamparo, diante da incerteza quanto à cobertura assistencial em momentos de necessidade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia do consumidor e diante disso, analisar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) avaliar a abusividade da cobrança de coparticipação e sua limitação a duas vezes o valor da mensalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o art. 13 da Lei 9.656/98, o que não foi efetivamente demonstrado pela apelante, visto que a notificação enviada não alcançou o consumidor. 4. A ausência de notificação prévia efetiva configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, que asseguram a legítima expectativa de assistência contratual em situações de agravamento de saúde. (...) 6. A interrupção indevida do plano, aliada à hipervulnerabilidade da beneficiária, menor de idade com necessidades especiais, configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 7.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso. 7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação decorre do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia válida, com prazo de regularização, para não incorrer em abusividade. 2. A cobrança de coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, visando equilíbrio contratual e continuidade do tratamento médico. 3. A suspensão indevida de plano de saúde contratual justifica reparação por danos morais, especialmente em casos de hipervulnerabilidade do beneficiário”. Dispositivos relevantes citados:
(...) (N.U 1017737- 24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025. Publicado no DJE 26/01/2025).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia do consumidor e diante disso, analisar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) avaliar a abusividade da cobrança de coparticipação e sua limitação a duas vezes o valor da mensalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o art. 13 da Lei 9.656/98, o que não foi efetivamente demonstrado pela apelante, visto que a notificação enviada não alcançou o consumidor. 4. A ausência de notificação prévia efetiva configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, que asseguram a legítima expectativa de assistência contratual em situações de agravamento de saúde. (...) 6. A interrupção indevida do plano, aliada à hipervulnerabilidade da beneficiária, menor de idade com necessidades especiais, configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 7.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso. 7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação decorre do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia válida, com prazo de regularização, para não incorrer em abusividade. 2. A cobrança de coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, visando equilíbrio contratual e continuidade do tratamento médico. 3. A suspensão indevida de plano de saúde contratual justifica reparação por danos morais, especialmente em casos de hipervulnerabilidade do beneficiário. Dispositivos relevantes citados”
: (...) (N.U 1017737-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025. Publicado no DJE 26/01/2025)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim sendo, o valor fixado pelo juízo de origem em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à extensão do dano, não representando enriquecimento sem causa do apelado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 15
% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026